Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708683-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRANI MARIA ARNALDO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária (PJe. n. 0701705-29.2024.8.07.0018) ajuizada por IRANI MARIA ARNALDO DO NASCIMENTO em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a posse da requerente no cargo para o qual foi nomeada. Em suas razões, sustenta, em síntese, a impossibilidade de execução provisória de decisões judiciais que impliquem em inclusão em folha de pagamento (art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97) e impossibilidade de deferimento de liminar que esgote o objeto da ação (art. 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/92). Considera, assim, que a decisão agravada merece ser reformada, de modo a obstar a imediata posse da autora no cargo público, tendo em vista a existência de normas que vedam a execução provisória de decisão judicial que implique em inclusão em folha de pagamento. Pondera, ainda, que a verificação da existência de deficiência no candidato a cargo público, por parte da banca examinadora, em fase do concurso denominada avaliação biopsicossocial, não prejudica a possibilidade de que a própria Administração Pública, por meio de junta médica oficial, também verifique a existência da deficiência em exame admissional, independentemente de previsão editalícia expressa, haja vista a Administração estar vinculada aos princípios da legalidade, oficialidade, autotutela e isonomia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida, indeferindo-se o pedido de liminar. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Inicialmente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe destacar que “A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público.” (AREsp n. 1.563.366/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/12/2019.) Ademais, a Corte Cidadã também possui posicionamento sedimentado no sentido da não incidência da proibição referida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/97 quando se tratar de hipótese em que o autor busca sua nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público (AgRg no REsp n. 1.279.161/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 16/11/2016.). Essa é, precisamente, a hipótese dos autos. Portanto, não há falar em impossibilidade de deferimento de liminar no caso em apreço. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, visando garantir sua posse no cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa para o qual foi nomeada. Depreende-se do processo de origem que a autora participou do certame promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência social, tendo logrado aprovação em todas as etapas do concurso no qual concorreu a uma das vagas destinadas às pessoas com deficiência em função de diagnóstico de perda auditiva. Especificamente à condição de cotista, os documentos apontam para o fato de que a autora foi aprovada na etapa de avaliação biopsicossocial, cuja finalidade é a aferição de conformidade da deficiência alegada às normas aplicáveis para o reconhecimento do direito a concorrer como pessoa com deficiência. Posteriormente, o resultado final do concurso foi homologado. Não obstante, em sede de exame admissional promovido pelo Distrito Federal após a nomeação dos candidatos aprovados, a junta médica entendeu que a requerente não se enquadra como pessoa com deficiência, nos termos da Lei Distrital n. 4.317/2009. Nesse panorama, entendo que o Juízo a quo agiu acertadamente ao deferir a tutela de urgência. Da leitura do Edital do certame (ID 187977491), observa-se que o concurso previa diversas fases, dentre elas, aquela voltada ao reconhecimento das deficiências alegadas pelos candidatos, por meio de análise documental e exames médicos que atestassem a condição clínica para fins de compatibilidade da deficiência com as exigências legais. Cediço que o Edital é a lei interna do certame e vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública. Assim, independentemente de acerto ou não do resultado da avaliação biopsicossocial levada a efeito pela banca examinadora, a considerar que a autora superou as fases do certame, tal como previsto no Edital, obtendo aprovação na condição de PcD, mostra-se devido o reconhecimento do seu direito à posse. Cabe destacar que o exame admissional, instituído com base no art. 18, §2o, da Lei Complementar n. 840/2011, o qual prevê que “a aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial”, refere-se unicamente ao exame de aptidão do candidato para fins de exercício do cargo e não autoriza nova avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos para configuração da condição de pessoa com deficiência. A esse respeito, o Edital estabelece, no item 21.3 que “A posse no cargo dependerá de prévia avaliação médica admissional, conforme Portaria no 243/2021. O candidato nomeado somente será empossado ser for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será empossado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação.” (ID 187977491 - fls. 25). Assim, ao menos em juízo de cognição superficial, considero que a avaliação médica admissional não comporta reexame da condição clínica do nomeado para fins de enquadramento nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, devendo se restringir à análise de capacidade física e mental do candidato para o exercício do cargo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTROLE DE JURIDICIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VINCULAÇÃO ESTRITA. REGRAS. EDITAL. CANDIDATA. VAGAS RESERVADAS. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSICIAL. APROVAÇÃO. CONCLUSÃO PERICIAL. ENQUADRAMENTO. EXAME ADMISSIONAL POSTERIOR. DECLARAÇÃO DE APTIDÃO OCUPACIONAL. CONCLUSÃO PELO NÃO ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA MANIFESTAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO CONFIGURADA. 1. O princípio da vinculação ao edital determina que tanto a Administração Pública quanto os candidatos devem obedecer, integral e estritamente, às regras, condições, critérios e prazos estabelecidos no edital que rege o certame, o que ampara a segurança jurídica ao conferir igualdade de tratamento entre os candidatos e ao assegurar direitos e a observância de deveres na condução do concurso público. 2. Demonstrado nos autos que a candidata foi submetida à avaliação biopsicossocial, e deferida sua qualificação como pessoa com deficiência em mais de uma oportunidade, resta cumprida as disposições e fases estabelecidas no edital. 3. As previsões do edital reportavam à exigência de avaliação psicossocial para os candidatos que se declararem aptos à disputa das vagas destinadas às pessoas com deficiência. Não existe disposição editalícia para desqualificação posterior às essas vagas, nos moldes em que realizada pela Administração Pública na fase admissional, momento em que o exame deveria ser limitado à análise da aptidão ou inaptidão para o exercício do cargo. 4. Caracterizada a nulidade do ato questionado, que, sem amparo no edital, pretendeu a exclusão da candidata apta às vagas destinadas às pessoas com deficiência, resta irretocável a sentença em reexame. 5. Remessa necessária admitida e desprovida. (Acórdão 1759473, 07017142520238070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉ-ADMISSIONAL. POSSE. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É ilegal ato administrativo que elimina candidato após a homologação do resultado final do concurso público quando da realização de avaliação médica pré-admissional, sem previsão para tanto no edital do certame. 2. A avaliação médica pré-admissional não tem o condão de se sobrepor ao laudo de avaliação emitido pela Junta Médica Oficial do Concurso, que julgou o candidato apto ao exercício das funções. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1320421, 07101744020198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se observa, portanto, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator